Tribunal: TJBA
Processo: 8029577-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8029577-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA
INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
PODER DE REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRERROGATIVA INSTITUCIONAL
.
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA.

I –
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra ato ilegal supostamente praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, ora apontado como autoridade coatora.
Na hipótese
, o Ministério Público busca por meio do presente mandado de segurança o deferimento da juntada de certidão de antecedentes atualizada, solicitada na ação penal.

II – Do exame dos autos, conclui-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu os pedidos de forma suficientemente motivad
a
.
A
Constituição Federal
de 1988, no art.
129
,
estabelece que o Ministério Público tem a prerrogativa de, diretamente, requisitar diligências a autoridades públicas, não dependendo do Poder Judiciário para requerer provas destinadas à propositura da ação penal.
O
requerimento judicial só se justifica
ria se
o Ministério Público demonstra
sse
a impossibilidade de obtenção das informações pretendidas por meio próprio, o que não ocorreu
na presente hipótese, considerando que a presente impetração não trouxe prova nesse sentido.
Sendo assim,
no presente caso, inexistem nos autos elementos de prova que indiquem que o indeferimento do requerimento de produção de provas pela autoridade apontada como coatora represente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 8029577-32.2024.8.05.0000.

DESEMBARGADOR

RELATOR: ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n° 8029577-32.2024.8.05.0000
, tendo como
impetrante o
MINISTÉRIO PÚBLICO

e
impetrado o
M.M
.
JUIZ DE

DIREITO DA

VARA CRIMINAL

DE

TEOFILÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
A SEGURANÇA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator